Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703356-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SANTOS GUEDES RECORRIDOS: YANA BOREM GIANI RIBEIRO, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. E ROBERT PANTOJA PERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE EMPREITADA. NÃO ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VITÓRIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de empreitada objetiva a entrega da obra concluída nos termos das especificações previstas no instrumento contratual mediante o pagamento de certa retribuição, logo, trata-se de obrigação de resultado, podendo a obra ser rejeitada se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. 2. No caso, não há que falar em responsabilidade apenas subsidiária do réu DANIEL SANTOS GUEDES, eis que era o responsável técnico pela fiscalização da execução e acompanhamento da obra. 3. Cabível a condenação ao valor de R$14.550,59 a título de multa (10% sobre R$145.505,88), uma vez que os réus deram causa à rescisão contratual, diante da inexecução parcial (quase na totalidade) da reforma contratada. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 49-A e 1.052, ambos do Código Civil, sustentando que é subsidiária a responsabilidade do insurgente, devendo ser aplicado o benefício de ordem para que o patrimônio da empresa responda por eventual dano causado. Aduz, ainda, que não poderia ter composto o polo passivo da demanda, na condição de pessoa física, pois a sua atuação foi como engenheiro prestador de serviços e não como empresário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 49-A e 1.052, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão de ID 52421927 assentou que: (...) O contrato foi assinado apenas pelo sócio DANIEL SANTOS GUEDES, o qual além de sócio foi o Engenheiro responsável pela obra. Ainda, como enfatizado pelo Juízo de origem, os depósitos feitos pela autora, ora apelada, foram feitos em nome da empresa. (...) Acrescento, por oportuno, que no caso não há que falar em responsabilidade apenas subsidiária do réu DANIEL SANTOS GUEDES, eis que era o responsável técnico pela fiscalização da execução e acompanhamento da obra. (...) (ID 52421927) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020